Tribunal: TJES
Processo: 0018883-66.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018883-66.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELA SILVA MUNIZ

APELADO: HIPER QUIMICA INDUSTRIAL LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL
.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE. PREJUÍZO.
AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVA.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO
.
SENTENÇA
ANULADA
.
1.

De início, é preciso destacar que esta e. Primeira Câmara, em apelação anterior neste mesmo processo, já havia anulado a sentença por cerceamento de defesa, cujo comando do acórdão foi expresso no sentido de determinar a intimação das partes acerca da necessidade de produção de prova.
2.

Devidamente intimados, os requeridos Daniela Silva Muniz (apelante) e Hiper Química Industrial Ltda se manifestaram quanto ao interesse na produção de prova pericial, assim como detalharam os aspectos e necessidade da referida prova.
Entretanto, após a referida manifestação, os patronos dos requeridos informara
m
a renúncia à procuração, com a juntada de e-mail apenas à pessoa jurídica,
ou seja, não observaram o art. 112, do CPC, haja vista a ausência de comunicação à apelante. Apesar de tal irregularidade, a apelante não fora intimada pessoalmente para constituir novo patrono e, em razão da sua suposta inércia, o juiz de origem entendeu pela impossibilidade em designar prova pericial e pela aplicação parcial dos efeitos da revelia.
3.
Dessa forma, como se observa, há novamente
error in procedendo
capaz de configurar cerceamento ao direito de defesa da apelante pois, apesar de determinado pelo acórdão a sua intimação para produzir prova pericial, tal comando não foi observado, com a agravante de não ter sido regularmente intimada para constituir novo advogado nos autos.

4
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0018883-66.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO
APELADO: DANIELA SILVA MUNIZ

Advogados do(a) APELADO: PAULO AUGUSTO CATHARINO NETO - ES30654-A, MARCUS FREITAS ALVARENGA - ES27512-A
APELADO: HIPER QUIMICA INDUSTRIAL LTDA
APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra que, em suma, julgou procedente a pretensão autoral para condenar os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 249.294,28 (duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos).

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar
se houve o alegado cerceamento de defesa.

De início, é preciso destacar que esta e. Primeira Câmara, em apelação anterior neste mesmo processo, já havia anulado a sentença por cerceamento de defesa, cujo comando do acórdão foi expresso no sentido de determinar a intimação das partes acerca da necessidade de produção de prova, vejamos a ementa:

PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVA.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A motivação adotada pelo juízo de origem, a fim de fundamentar a conclusão alcançada na sentença, aponta o sucesso do apelado, e autor da ação de cobrança, em produzir provas que corroboraram a tese inicial. Por outro lado, o mesmo juízo concluiu que as demandadas, e ora apelantes, não percorreram o caminho trilhado pela parte adversa, uma vez que não produziram provas das antíteses sustentadas nas peças defensivas, como pagamento parcial do débito ou demonstração da exorbitância dos juros contratados. 2. Do despacho, a fim de oportunizar a produção de provas, as apelantes não foram devidamente intimadas, conforme se constata da certidão de fl. 61. 3. Considerando o postulado do
pas de nullité sans grief
, resta evidenciado o cerceamento de defesa e a respectiva nulidade da sentença, uma vez que não fora oportunizada às partes a produção de prova que se mostrou fundamental ao convencimento do julgador, cuja ausência causou prejuízo às apelantes diante da condenação a que foram submetidas. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 048110188835, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 12/07/2017)

Devidamente intimados, os requeridos Daniela Silva Muniz (apelante) e Hiper Química Industrial Ltda se manifestaram quanto ao interesse na produção de prova pericial, assim como detalharam os aspectos e necessidade da referida prova.

Entretanto, após a referida manifestação, os patronos dos requeridos informaram a renúncia à procuração, com a juntada de e-mail apenas à pessoa jurídica, ou seja, não observaram o art. 112, do CPC, haja vista a ausência de comunicação à apelante:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

Apesar de tal irregularidade, a apelante não fora intimada pessoalmente para constituir novo patrono e, em razão da sua suposta inércia, o juiz de origem entendeu pela impossibilidade em designar prova pericial e pela aplicação parcial dos efeitos da revelia.

Dessa forma, como se observa, há novamente
error in procedendo
capaz de configurar cerceamento ao direito de defesa da apelante pois, apesar de determinado pelo acórdão a sua intimação para produzir prova pericial, tal comando não foi observado, com a agravante de não ter sido regularmente intimada para constituir novo advogado nos autos.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja efetivamente oportunizada a produção da prova pericial requerida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05.12.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.